Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742299-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES RÉU ESPÓLIO DE: NIVALDO RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 248939965) proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0742380-85.2024.8.07.0001), indeferiu o envio de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 248939965): A parte exequente pugna pelo envio de ofícios à SUSEP e à CNSEG (ID 248838231). Decido. As informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via sistema SISBAJUD, sem resultado positivo. Ademais, a SUSEP é órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional incumbido da supervisão do mercado de seguros privados. Logo, não é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020). Assim, INDEFIRO o pedido. A parte agravante (ID 76841814) alega que o envio de ofício à SUSEP e CNseg são medidas extraordinárias, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito. A penhora de previdência privada se equipara à penhora de dinheiro, Aduz que os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens incluídos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III. Sustenta que é plenamente legítima a utilização de mecanismos de cooperação institucional com órgãos públicos e privados que possam contribuir para a localização de ativos financeiros do devedor, em consonância com o disposto no art. 139, IV, do CPC. Não se trata de solicitação genérica ou desprovida de finalidade, mas sim de medida concreta voltada a assegurar a efetividade da execução. Defende que a recusa em determinar a expedição de ofícios, sob o argumento de que “As informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via sistema SISBAJUD, sem resultado positivo”, compromete o princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, que estabelece que a execução deve se desenvolver no interesse do exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Preparo recolhido (ID 76844330). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em que pese a agravante alegar perigo de dano, pois com “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”, observo que o processo já se encontrava arquivado desde 30 de junho de 2025 (ID 241070313). Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital